Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702162-22.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HILTON SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSE HILTON SOUSA DE OLIVEIRA, em face do BANCO PAN S.A. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 50659715), com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente fora instado a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 50773308), todavia permaneceu inerte (ID 51249096). Assim, o pedido de concessão do benefício foi indeferido, sendo a parte recorrente intimada a efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso (ID 51271692). No entanto, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 51747947). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, §7o, do CPC), o que não se aplica ao caso concreto. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007 do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator